Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729229-34.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO CARVALHO, FRANCISCO ISMAEL MONTEIRO, LUIZ FERNANDO MONTEIRO APELADO: JUPIRA MONTEIRO, ADRIANA MONTEIRO RIBEIRO, ALEXANDRE MONTEIRO RIBEIRO, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA, JULIANA MONTEIRO RIBEIRO D E S P A C H O Intimem-se os apelantes sobre os documentos novos juntados com as contrarrazões de ID 72387538. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator